Tribunal: TJDFT
Processo: 0708336-96.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI DISTRITAL N. 5.691/16 E DECRETO DISTRITAL N. 38.258/17. TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO CELULAR. IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE. EXTINÇÃO DO WRIT.

1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e da Apelação Cível, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria.

2. O ato judicial que se sujeita à correção na via mandamental é aquele que manifesta ofensa a direito líquido e certo, sendo que a expressão ‘direito líquido e certo’ significa a possibilidade de demonstração, em tese, da ilegalidade ou abusividade do ato coator, sem necessidade de dilação probatória.

3. Somente se admite a impetração de mandado de segurança repressivo (em caso de lesão já consumada) ou preventivo (em caso de risco objetivo e fundado de lesão iminente - cf. STF, MS 32.073, STJ, MS 20393), quando se aponta um ato que tenha efeitos concretos, não se admitindo, a impugnação via mandamus de lei em tese, conforme enunciado de Súmula n. 266/STF.

4. Se o Recorrente limita-se a impugnar a Lei Distrital n. 5.691/16 e o seu respectivo ato regulamentador, Decreto Distrital n. 38.258/17, os quais normatizam a prestação do serviço de transporte motorizado de passageiros por meio de aplicativos no Distrito Federal, sem que haja a indicação de algum ato administrativo, ou mesmo de outra natureza, que indique a presença concreta da ilegalidade, é de se manter a extinção do feito.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.